Tribunal: TJDFT
Processo: 0721397-93.2023.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DUPLO EFEITO. OPE LEGIS. AUSÊNCIA DE INTERESSE. MÉRITO. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE DA ALIMENTANDA. CONCLUSÃO DE CURSO SUPERIOR. LAUDO PERICIAL PSIQUIÁTRICO. ALIMENTANDA APTA PARA EXERCER ATIVIDADES LABORATIVAS. INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONAL APTA A JUSTIFICAR A MANUTENÇÃO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR QUE NÃO DEVE SER POSTERGADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA SUA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
1. Considerando que o duplo efeito opera-se ope legis (art. 1.012 do Código de Processo Civil), não há interesse da parte recorrente na concessão do efeito suspensivo. Além disso, inadequada a formulação de pedido genérico neste respeito na própria petição recursal (art. 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil). Não conhecimento da pretensão.
2. Apesar de se extinguir o poder familiar com a maioridade civil, a obrigação de prestar alimentos não se encerra automaticamente (Súmula 358, STJ), uma vez que ainda subsiste o dever de prestar alimentos fundado na relação de parentesco e na solidariedade familiar (art. 1.694 do Código Civil), cabendo ao alimentando a comprovação da necessidade dos alimentos e a impossibilidade de prover a própria subsistência (art. 1.695 do Código Civil).
3. A obrigação alimentar devida pelos pais aos filhos pode se estender para além da maioridade em situações excepcionais e que permitam que o filho concretize sua graduação em curso de nível superior. 3.1. No caso, trata-se de filha com vinte e cinco anos que já concluiu curso superior, tendo restado evidenciado que a alimentanda já é capaz de encontrar meios para sua própria subsistência. 3.2. Não obstante a ré tenha mencionado a existência de doenças mentais incapacitantes, o laudo pericial psiquiátrico apresentado concluiu que a periciada é apta para exercer atividades laborativas, não tendo a ora apelante se desincumbido do ônus de trazer aos autos elementos que infirme tal conclusão, ainda mais tendo em vista que a maior parte dos argumentos de defesa e dos documentos produzidos nos autos não são contemporâneos à ação, sendo esse ônus probatório de responsabilidade da parte ré, impondo-se, in casu, a manutenção da sentença que exonerou o genitor da obrigação de prestar alimentos.
4. Recurso parcialmente conhecido e, na sua extensão, desprovido.